Tribunal: TJMT
Processo: 1081788-96.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081788-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUSCELINO PINTO DE FIGUEIREDO - CPF: 137.930.801-10 (RECORRENTE), KELLY MENDES DA SILVA - CPF: 016.932.761-27 (ADVOGADO), EDEBRANDO DA SILVA LARA - CPF: 047.957.331-04 (RECORRIDO), MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (ADVOGADO), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO DE IMÓVEL. LITÍGIO JUDICIAL SOBRE A POSSE. RESCISÃO CONTRATUAL CABÍVEL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADVOGADA QUE ATUOU COMO MANDATÁRIA. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRÓPRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, em relação à ré Regiane Alves da Cunha, por ilegitimidade passiva, e julgou parcialmente procedentes os pedidos em face do réu Edebrando da Silva Lara, declarando a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e condenando o réu à restituição dos valores pagos (R$ 9.800,00), com correção monetária e juros. O autor alegou ter celebrado contrato de compra e venda de imóvel, pago parte do valor acordado e não recebido a posse em razão de litígio judicial. Pleiteou, em recurso, o reconhecimento da responsabilidade solidária da advogada, a aplicação de multa contratual e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ré Regiane Alves da Cunha deve ser responsabilizada solidariamente pelos prejuízos decorrentes do contrato; (ii) estabelecer se é aplicável a multa de 25% prevista na cláusula 6ª do contrato; (iii) determinar se é devida indenização por danos morais em razão do inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ré Regiane Alves da Cunha atua como mandatária, com poderes expressos para receber e dar quitação em nome do corréu Edebrando da Silva Lara, sem qualquer elemento que evidencie participação na formação da vontade contratual, assunção de obrigações próprias ou enriquecimento pessoal.

4.

A cláusula 6ª, alínea “C”, do contrato prevê cobrança de honorários advocatícios em caso de inadimplemento das parcelas pelo comprador, não contemplando multa rescisória por culpa do vendedor ou penalidade aplicável ao desfazimento contratual.

5.

O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, inexistindo nos autos prova de situação vexatória, humilhação pública, exposição da imagem, constrangimento intenso ou abalo emocional que justifique indenização de natureza extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1081788-96.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Juscelino Pinto de Figueiredo

Recorrido(s):

Edebrando da Silva Lara

Regiane Alves da Cunha

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, OPINO pela extinção do feito sem resolução de mérito, em face da ilegitimidade passiva, no que tange a ré REGIANE ALVES DA CUNHA.

OPINO também
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos inaugurais quanto ao réu EDEBRANDO DA SILVA LARA e o faço para DECLARAR a rescisão do contrato pactuado entre as partes.

OPINO ainda pela CONDENAÇÃO do reclamado EDEBRANDO DA SILVA LARA ao pagamento de
R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais),
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir do desembolso, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à Selic, deduzido o IPCA, em conformidade com o previsto no art. 406 e § 1º do Código Civil.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”

Consoante se depreende da exordial, o autor alegou que, em 28/08/2018, celebrou com o réu Edebrando da Silva Lara contrato de compra e venda de 10 hectares do Imóvel Leonor, por R$ 33.600,00, a ser pago em 96 parcelas de R$ 350,00, prevendo-se a entrega do imóvel em três meses, com escritura definitiva condicionada à finalização do inventário. Afirmou ter pago 28 parcelas (R$ 9.800,00), mas, ao término do prazo, foi informado, por meio da advogada Regiane Alves da Cunha, de que a posse não poderia ser entregue, em razão de litígio judicial sobre o imóvel. Acrescentou que, à época da contratação, o réu não possuía poderes para dispor do bem, pois só foi nomeado inventariante em 14/11/2018, sendo o inventário posteriormente extinto. Por fim, relatou que os pagamentos foram feitos diretamente à advogada, que também redigiu o contrato e emitiu recibos, pleiteando, ao final, a nulidade ou rescisão contratual, com restituição integral dos valores pagos, a condenação solidária dos réus e indenização por danos morais.

Por meio do presente recurso, o autor busca a reforma da sentença para que seja afasta a extinção do feito em relação a ré Regiane Alves Cunha, com o reconhecimento da sua responsabilidade solidária, que seja aplicada a multa de 25% prevista na cláusula 6ª do contrato e, ainda, que seja acolhido o pedido de indenização por danos morais.

Pois bem. Quanto a responsabilização da advogada Regiane Alves da Cunha, ainda que a inicial procure atribuir à atuação da advogada um papel que extrapolaria o exercício da advocacia, o conjunto probatório evidencia que a reclamada se limitou a atuar como mandatária, com poderes expressos para receber e dar quitação dos valores pagos, poderes estes conferidos pelo próprio corréu Edebrando da Silva Lara, seu constituinte.

Além disso, mesmo o fato de a ré ter intermediado restituições a terceiros não altera este cenário, pois, conforme ela própria informou, tais ressarcimentos ocorreram sob autorização do cliente e com recursos dele advindos.

Cumpre ainda salientar que o contrato de compra e venda, firmado em 28/08/2018, foi celebrado exclusivamente entre as partes, Juscelino Pinto de Figueiredo e Edebrando da Silva Lara, não havendo qualquer cláusula que previsse solidariedade ou corresponsabilidade da advogada no cumprimento das obrigações pactuadas.

Por conseguinte, não há nos autos qualquer elemento que demonstre que a promovida tenha participado da formação da vontade contratual do autor, tenha assumido obrigações próprias perante o autor, tenha prometido entrega da posse ou garantido qualquer resultado ou mesmo que tenha se beneficiado pessoalmente dos valores pagos.

Diante disso, não prospera a tese recursal que busca responsabilizá-la solidariamente, visto que não há responsabilização de mandatários ou advogados, quando atuam dentro dos limites do mandato e na estrita defesa dos interesses de seus clientes, sem qualquer comprovação de dolo ou enriquecimento pessoal.

Logo, acertada a r. sentença ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva.

No tocante ao pedido de aplicação de multa contratual, também razão não assiste ao recorrente.

Segundo já destacado pela r. sentença, a alínea “C” da cláusula 6ª do contrato refere-se à cobrança de honorários advocatícios em caso de inadimplemento das parcelas, conforme trecho do contrato destacado abaixo:

Não contempla, portanto, qualquer previsão de multa rescisória por culpa do vendedor, nem tampouco penalidade aplicável à hipótese de desfazimento contratual, como pretende o recorrente.

Portanto, carece de respaldo contratual e legal a pretensão recursal neste ponto.

Por fim, no que concerne ao pleito de indenização por danos morais, igualmente não merece guarida o recurso.

Embora o inadimplemento do contrato seja fato incontroverso, verifica-se que a situação narrada não ultrapassou os limites do mero descumprimento contratual, não havendo, portanto, elementos concretos que demonstrem a violação de direitos da personalidade do autor.

Com efeito, não foram produzidas provas que evidenciem qualquer situação de vexame, humilhação pública, exposição da imagem, constrangimento intenso ou abalo emocional, que pudesse caracterizar um dano de índole extrapatrimonial.

Ressalte-se que, segundo a pacífica jurisprudência do STJ, o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera, automaticamente, o direito à indenização por danos morais, sendo imprescindível a comprovação de um efetivo dano de natureza moral.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL . DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1. Julgamento sob a égide do CPC/15 . 2
. O inadimplemento contratual não causa, por si só, danos morais.
Precedentes. 3 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1684009 SP 2017/0163363-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/11/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2017)

Com isso, entendo que a sentença não merece qualquer reparo.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025